Tribunal: TJSP
Processo: 2301341-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 32, § 1o-A, COMBINADO COM § 2o, AMBOS DA LEI No 9.605/1998. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Inviabilidade.

Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal e mesmo pedido (ausência de

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 32, § 1o-A, COMBINADO COM § 2o, AMBOS DA LEI No 9.605/1998. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Inviabilidade.

Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal e mesmo pedido (ausência de requisitos para a custódia cautelar) e que se encontra em trâmite, nada de novo sendo apresentado a justificar seu processamento. Dispensado maior aprofundamento de questão, que será analisada por esta C. Câmara no julgamento da ação constitucional já existente.

Indeferimento in limine.